Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO NO CURSO DA EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. TEMA 1.106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que, diante da superveniência de nova condenação por crime praticado no curso da execução de pena restritiva de direitos, reconheceu a prática de falta grave e determinou a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade. A Defesa sustenta a aplicação da tese firmada no Tema 1.106 do Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o sobrestamento da execução da pena restritiva de direitos até a conclusão da pena privativa de liberdade ou eventual progressão ao regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o sobrestamento da execução de pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, quando sobrevém condenação por crime praticado no curso de sua execução, com imposição de pena privativa de liberdade em regime fechado, ou se é cabível a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 44, § 5o, do Código Penal estabelece que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade por outro crime, cabe ao Juízo da Execução decidir acerca da conversão da pena restritiva de direitos, podendo deixar de aplicá-la apenas se for possível o cumprimento simultâneo das reprimendas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.106 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas devem ser objeto de unificação, com reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo apenas quando o apenado estiver em regime aberto.
5. A prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, circunstância que evidencia o descumprimento da restrição imposta e autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
6. No caso concreto, a nova condenação impôs pena privativa de liberdade a ser cumprida inicialmente em regime fechado, o que inviabiliza o cumprimento simultâneo da pena alternativa, além de caracterizar falta grave decorrente da prática de delito durante a execução da pena anterior.
7. A oitiva do apenado revelou a inexistência de condições financeiras para o cumprimento da prestação pecuniária, circunstância que reforça a impossibilidade de execução simultânea das reprimendas.
8. Não há previsão legal ou entendimento jurisprudencial que imponha o sobrestamento da pena restritiva de direitos para cumprimento sucessivo após a pena privativa de liberdade, sobretudo quando configurada falta grave decorrente da prática de novo crime durante a execução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade por crime praticado no curso da execução de pena restritiva de direitos autoriza a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade quando inviável o cumprimento simultâneo das reprimendas.
2. A prática de crime doloso durante a execução da pena configura falta grave e caracteriza descumprimento da restrição imposta, legitimando a reconversão da pena restritiva de direitos.
3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.106 admite o cumprimento simultâneo apenas quando compatível com regime aberto, não se aplicando aos casos em que a nova condenação impõe regime fechado.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, §§ 4o e 5o, e art. 76; Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984), arts. 52, 66, V, “b”, 111 e 181.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1.925.861/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27/4/2022; AgRg no HC 806.034/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/3/2023; AgRg no HC 606.300/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25/5/2021; HC 364.401/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/3/2017. TJDFT - Acórdão 1999003, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j 15/05/2025; Acórdão 1980662, Rel. Des. Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025; Acórdão 1770647, Rel. Des. Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11/10/2023; Acórdão 1897235, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 25/07/2024; Acórdão 988296, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 15/12/2016.